Tribunal: TJSP
Processo: 2009353-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Prestação de serviços de administração e síndico profissional. Decisão agravada que rejeitou a alegação de nulidade da citação formulada pelo executado. Alegação de que o conselheiro fiscal que recebeu a citação em nome do condomínio não tinha poderes para receber a citação pessoal. Art. 1.348 do Código Civil que prevê que compete

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Prestação de serviços de administração e síndico profissional. Decisão agravada que rejeitou a alegação de nulidade da citação formulada pelo executado. Alegação de que o conselheiro fiscal que recebeu a citação em nome do condomínio não tinha poderes para receber a citação pessoal. Art. 1.348 do Código Civil que prevê que compete ao síndico representar o condomínio praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns. §2o que possibilita a transferência de poderes a outrem, mediante aprovação da assembleia, salvo disposição em contrário da convenção. Convenção que prevê que, no impedimento ocasional do síndico, as funções de Síndico serão exercidas pelo Presidente do Conselho Consultivo. Ausência de demonstração de que o conselheiro tenha sido contemplado com tais poderes. Elementos fáticos que indicam haver claro conflito de interesses entre a coletividade condominial e a sua síndica anterior. Reconhecimento da nulidade da citação e restituição ao executado do prazo para oferecimento de defesa que guarda coerência com os motivos que levaram o juízo a deixar de homologar o acordo apresentado pelas partes. Decisão reformada em parte. Recurso provido.